Tribunal: CARF
Processo: 10865.000502/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000502/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.606 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
AFONSO CURITIBA AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000502/2010-02
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000502/2010-02

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Como resultado da Declaração de Ajuste Retificadora, exercício 2005, enviada pelo
contribuinte em questão, resultou “Restituição Indevida a Devolver” de R$ 959,83
acrescida de juros, consubstanciado na Notificação de Lançamento de fl. 18.
2. O interessado, tomou conhecimento do lançamento e apresentou impugnação ao
lançamento em 22/02/2010, fls. 02/03, alegando que:
“Considerando a Correspondência de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO emitida
por essa Instituição, e por nos recebida por meio de AR através da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos;
Considerando que realizamos a - RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE. ANUAL
COMPLETA do Imposto de Renda. Pessoa Física Exercício 2005, Ana Calendário 2004
no último dia do ano (Anexo 1);
Considerando que alem de ser o último dia do ano, era também o Prazo Final para
entrega da Retificação acima mencionada;
Considerando o contexto .descrito nas parágrafos acima e o fato - de que houve
Equivoco de nossa parte I nos lançamentos, das informações na RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL COMPLETA,.qual seja, especificamente nos
seguintes campus/itens:
a) Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis;
b) Rendimentos Sujeitos A Tributação Exclusiva/ Definitiva; .•
c) Pagamentos e Doações Efetuados.
Considerando que não houve de nossa parte má-fé ou intenção de dolo ' e' Sim
DESATENÇÃO E IMPRUDÊNCIA na elaboração/preenchimento da RETIFICACAO
DA DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL COMPLETA EXERCÍCIO 2005, POIS AO
CONTRARIO, NÃO REALIZARÍAMOS urna nova e/ou Retificação do- referido
Exercício...”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000502/2010-02

RESULTADO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA.
O lançamento decorreu de declaração de juste retificadora, resultado dos dados
consignados pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a restituição indevida foi originada de erro de preenchimento ao declarar os
rendimentos tributáveis e as deduções legais
b) erro de preenchimento da declaração por informar os valores das deduções a
menor
c) erro de preenchimento da declaração relativo aos rendimentos tributáveis -
valores corretos informados em retificadora acostada aos autos
d) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000502/2010-02

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15
do Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
A impugnação de fl. 2, reproduzida na integralidade no relatório supra, é
ininteligível, não é possível saber qual é o questionamento do impugnante. Diz
somente que a Notificação de Lançamento é fruto de erro, mas não diz qual é o erro
tampouco faz juntada de qualquer documento que pudesse direcionar.
Na tentativa de identificar algum aspecto de improcedência no lançamento,
foram efetuadas pesquisas no Sistema Eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, anexadas como fls. 24 a 39, pelas quais verificou-se que o contribuinte, em
28/04/2005, enviou a DIRPF/2005 original, espelho anexado como fls. 24 a 26,
através da qual restou apurado Imposto a restituir de R$ 1.068,60, valor este
devidamente restituído em 17/10/2005, conforme aponta pesquisa de fl. 40.
Ocorre que, por iniciativa exclusiva do contribuinte, foi entregue uma
DIRPF/2005 retificadora, em 30/12//2009, reduzindo os rendimentos recebidos e
excluindo dedução com despesas médicas e com instrução. Estas alterações
provocaram mudança no resultado para Imposto a Restituir de R$ 108,77. Como o
contribuinte já havia recebido restituição de R$ 1.068,60, há necessidade de devolver
restituição recebida indevidamente no valor de R$ 959,83.
Se o impugnante não diz expressamente qual é o erro que ele cometeu
quando do preenchimento da retificadora, tampouco apresenta documentos que
permitam evidenciar tais erros, não há como alterar o lançamento em questão,
pois, este decorreu de iniciativa própria do contribuinte.
Nenhum reparo a ser feito.
Acrescentamos que o interessado, exatamente como o fez na impugnação, não traz
aos autos quaisquer comprovantes que permitam evidenciar e comprovar o erro cometido.
Para obter resultado diferente, deveria apresentar os respectivos comprovantes de
despesas médicas e de instrução, mas não o fez.
Por fim, informamos que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo não é possível após a ciência do lançamento
de ofício, nos termos do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Idêntica determinação consta do art. 832 do RIR/1999:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado o erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o)...(g.n.)
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000502/2010-02

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Original